Tribunal: TJSP
Processo: 1004591-18.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RETENÇÃO DE PARTE DO PREÇO. PASSIVO TRABALHISTA ASSUMIDO CONTRATUALMENTE PELO EMBARGANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE OS ENCARGOS DEVIDOS AO FRANQUEADOR E DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE SÃO PERTINENTES AO PERÍODO POSTERIOR À TRANSMISSÃO DA POSSE. ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS INDEVIDA.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RETENÇÃO DE PARTE DO PREÇO. PASSIVO TRABALHISTA ASSUMIDO CONTRATUALMENTE PELO EMBARGANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE OS ENCARGOS DEVIDOS AO FRANQUEADOR E DÉBITOS DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONE SÃO PERTINENTES AO PERÍODO POSTERIOR À TRANSMISSÃO DA POSSE. ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS INDEVIDA. MULTA CONTRATUAL EXCLUÍDA. FIXAÇÃO DE NOVOS PARÂMETROS PARA CÁLCULO DA DÍVIDA. ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA DA SUCUMBÊNCIA.
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.